Tribunal: TJBA
Processo: 8028409-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028409-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILENA RODRIGUES SANTANA Advogado(s): DAIANE OLIVEIRA NASCIMENTO, CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE INDUSTRIAL PRÓXIMA AO IMÓVEL. FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA DE CONCRETO EM FRENTE À UNIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL SOBRE A VIZINHANÇA. CONDIÇÕES AMBIENTAIS ADVERSAS APÓS A ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO NO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO LIMITADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO BEM FORNECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA CONTRATUAL DE VISTA OU AMBIENTE TRANQUILO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO OCULTO NEM PROPAGANDA ENGANOSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de construtora. A apelante narra ter adquirido unidade habitacional, tendo constatado, no momento da vistoria, que em frente ao imóvel operava uma fábrica de concreto, cujas atividades causariam intensos níveis de poluição atmosférica e sonora, comprometendo de forma substancial a salubridade e a habitabilidade da unidade. 2. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da construtora, por entender que não houve vício do produto, tampouco omissão relevante de informação quanto a aspectos que escapam à esfera de controle do fornecedor. II. Questão em discussão 3. A discussão central recursal reside na definição dos limites do dever de informação do fornecedor nas relações de consumo, notadamente em contratos de aquisição de imóveis em planta. Busca-se determinar se a ausência de menção expressa à existência de atividade industrial próxima ao imóvel constitui omissão relevante capaz de ensejar responsabilização civil, seja por vício do produto, seja por violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato. Examina-se, ainda, a presença de nexo causal entre a conduta da construtora e os danos alegadamente experimentados pela adquirente. III. Razões de decidir 4. O CDC assegura ao consumidor o direito à informação clara, adequada e ostensiva sobre os produtos e serviços oferecidos no mercado, conforme artigo 6º, inciso III. Todavia, tal obrigação deve ser compreendida nos limites da razoabilidade, restringindo-se às características intrínsecas do bem fornecido, e não se estendendo de forma irrestrita a aspectos externos e imprevisíveis, alheios à sua composição física ou funcional. 5. A existência de empreendimento industrial nas imediações do imóvel não constitui, por si só, vício oculto, pois não compromete as qualidades essenciais da unidade habitacional, tais como sua estrutura, segurança e funcionalidade. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes dos artigos 14 e 18 do CDC, pressupõe defeito no produto ou falha na prestação do serviço, o que não restou configurado. 6. O endereço completo da unidade constava expressamente nos instrumentos contratuais, sendo de fácil acesso ao consumidor o conhecimento das condições ambientais e urbanísticas da região, inclusive mediante simples consulta a ferramentas digitais de mapeamento. 7. A alegação de que os prepostos da construtora teriam informado que a concreteira estaria desativada não foi comprovada nos autos. 8. O material publicitário do empreendimento, apresentado pela própria autora, não contempla qualquer promessa de vista panorâmica, área verde ou ausência de ruído, sendo insuficiente para caracterizar publicidade enganosa ou expectativa legítima frustrada. 9. Laudo técnico apresentado pelo Ministério Público reconheceu que a região onde se insere o empreendimento possui natureza mista (residencial e industrial), com histórico de presença de diversas atividades comerciais e industriais, o que afasta a tese de surpresa ou desconhecimento absoluto por parte da consumidora. 10. A responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes da aquisição de imóvel localizado em região urbana com atividade industrial consolidada implicaria, na prática, imputar-lhe o dever de garantir o entorno do bem, o que extrapola os limites legais da boa-fé objetiva e geraria desequilíbrio contratual injustificado. 11. Não se comprovou violação aos deveres de informação, lealdade ou transparência por parte da construtora, tampouco se demonstrou a existência de vício ou defeito no imóvel que pudesse fundamentar sua substituição ou ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor por vícios do produto está restrita às características intrínsecas ao bem fornecido, não se estendendo a aspectos ambientais ou urbanísticos externos que fogem ao seu controle. 2. A existência de atividade industrial nas proximidades do imóvel adquirido não configura vício oculto, tampouco violação ao dever de informação. 3. A ausência de expectativa legítima frustrada, aliada à inexistência de vício estrutural no imóvel, afasta a pretensão de substituição do bem e de indenização por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)